Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE PROCESSOS ANTERIORES SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO SEM SANAR OS VÍCIOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. BURLA AO JUIZ NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo e a condenou ao pagamento das custas processuais e multa de 1% sobre o valor da causa, pois restou caracterizado litigância de má-fé, em razão da tentativa de burla ao princípio do Juiz natural. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que já tinha ingressado com uma outra ação, e que a mesma havia sido extinta sem resolução do mérito, pelo motivo de indeferimento da justiça gratuita, razão pela qual buscou o procedimento dos Juizados especiais para solução do seu problema. Por fim requer que seja reformada a sentença para anular a condenação para permitir o ingresso da ação no Juizado Especial Cível.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20221668).
4. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual ou por desistência da parte, faz coisa julgada formal que impede a renovação de ação.
5. Embora seja direito da parte recorrente intentar nova ação (§ 1o, art. 486 do CPC), deve esta parte corrigir a falha que deu ensejo ao vício da ação proclamada pela decisão que transitou em julgado. Assim, ainda que materializado em outros autos, tratando-se de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual ou por desistência da parte nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deve o autor propor ação na Vara Judicial competente para a causa.
6. No mais, reputa-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, bem como usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Nesse sentido, o ajuizamento de nova ação idêntica a outra já extinta sem sanar os vícios existentes, ocasiona a correta condenação em litigância de má fé nos termos do art. 80 do CPC. Consigne-se que o percentual aplicado foi moderado e proporcional aos fatos. Razão pela qual não merece retoque a sentença prolatada.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.